Tribunal: TJDFT
Processo: 0729638-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXA A MULTA. SÚMULA 410 DO STJ. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora a parte tenha sido intimada de Decisão que previa a aplicação de astreintes no caso de descumprimento, a respectiva multa jamais fora aplicada.
2. Consoante o preconizado na Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, entendimento que permanece válido mesmo após a edição do novo Código de Processo Civil.
3. Não se mostra razoável a fixação de multa pecuniária decorrente do não pagamento de valor que, até a data da decisão combatida, não se encontrava completamente líquido e certo.
4. Recurso conhecido e provido.